Tribunal: TJMT
Processo: 1011958-54.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011958-54.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE

DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO
.
AÇÃO

DE

ARBITRAMENTO

DE

HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS.
RESCISÃO
UNILATERAL
PELO

CONTRATANTE.

DIREITO

À

CONTRAPRESTAÇÃO

PECUNIÁRIA.
CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DO STJ.
ALEGAÇÃO
DE

OMISSÃO

E

CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA

DOS

VÍCIOS

ELENCADOS

NO

ART.

1.022

DO

CPC.

MERO

INCONFORMISMO

E

PROPÓSITO

DE

REDISCUSSÃO

DA

MATÉRIA.

EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou anteriores embargos declaratórios, sob a alegação de descumprimento de decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), quanto à necessidade de reapreciação de pontos indicados como omissos.

II. Questão em discussão

V
erificar se o
julgado
embargado deixou de observar determinação expressa do STJ, omitindo-se na reapreciação de pontos relevantes à controvérsia, em especial quanto aos efeitos do
termo de quitação contratual e ao arbitramento de honorários após rescisão unilateral imotivada.

III. Razões de decidir

O
aresto
embargado enfrentou de forma expressa os pontos indicados na decisão do STJ, reconhecendo que o termo de quitação abrange apenas os serviços prestados até a data nele especificada, não elidindo o direito ao arbitramento de valores devidos em razão da rescisão unilateral do contrato.

Os embargos demonstram inconformismo com o desfecho do julgamento e visam ao reexame da matéria, sem evidenciar qualquer vício que justifique sua oposição, inviabilizando inclusive o pré-questionamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os Embargos de Declaração não se destinam ao reexame da matéria já decidida, mas sim ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 doCPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que rejeitou o primeiro ED.

O embargante alega que o aresto
descumpriu decisão do STJ, violando os arts. 92 e 105, III, 'a', da CF, ao não observar as determinações do Tribunal Superior.

Pré-questiona a matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante sustenta que o acórdão embargado descumpriu determinação do STJ, que anulou julgamento anterior por omissões.

Contudo, o aresto consignou expressamente que q
uanto ao termo de quitação, entendeu-se que não abrange a situação de rescisão unilateral imotivada, a qual frustra a legítima expectativa de contraprestação pelos serviços prestados. A quitação referiu-se aos valores devidos até determinada data, nos moldes contratuais, não excluindo o direito ao arbitramento derivado da rescisão.

Com relação às etapas de serviço apontou que r
estou evidenciada a atuação diligente do advogado, com efetiva prática de atos processuais aptos a justificar remuneração proporcional, mesmo diante da ausência de êxito financeiro final.

Assim, ainda que o contrato possua estrutura híbrida, com pagamentos em etapas, subsiste o direito ao arbitramento relativamente aos serviços não remunerados em razão da rescisão.

Portanto, o
julgado
não descumpriu a determinação do STJ
, visto que
analisou especificamente os pontos determinados, concluindo que
o
s termos de quitação são válidos, mas limitados aos serviços prestados até a data neles indicada(31/12/2019)
.

Além disso, ficou consignado que a
rescisão unilateral impediu que a condição suspensiva pudesse se implementar, o que justifica o arbitramento.

Logo, é evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado obtido, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO.
NÃOOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as consequências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(EDcl nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, grifos nossos).

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurado algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOSELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC -
PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.”
(TJMT - ED 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 14-3-2018, DJE de 19-3-2018).

Pelo exposto,

rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026